Tribunal: TJPA
Processo: 0002635-25.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002635-25.2008.8.14.0028

APELANTE: LUCENA TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR

APELADO: HALLENDHONE DE ALENCAR SANTIAGO, THIAGO DE ALENCAR SANTIAGO, HALINE DE ALENCAR SANTIAGO BARBOSA, TEREZINHA DE ALENCAR SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002635-25.2008.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE(S): COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ – COSIPAR.

ADVOGADO: SAULO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA (OAB/PA 13.919).

AGRAVADO(S): TEREZINHA DE ALENCAR SANTIAGO.

HALINE DE ALENCAR SANTIAGO BARBOSA.

THIAGO DE ALENCAR SANTIAGO.

HALLENDHONE DE ALENCAR SANTIAGO.

ADVOGADO(S): CARLOS HENRIQUE MIRANDA BARROS (OAB/PA 25.682-A).

MARCONES SANTOS (OAB/PA 11.763).

INTERESSADO(S): LUCENA TRANSPORTES LTDA.

ADVOGADO(A)(S): THIAGO SEBASTIÃO CAMPELO DANTAS (OAB/MA 9.487).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DE PRESTADOR DE SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TOMADORA DE SERVIÇO. FATO DE TERCEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação em ação indenizatória decorrente de acidente fatal ocorrido com prestador de serviço no estabelecimento da tomadora.

II. Questão em discussão: saber se a tomadora de serviço responde objetivamente pelos danos causados por empregado ou preposto de empresa terceirizada durante a prestação de serviços em seu estabelecimento.

III. Razões de decidir: 1. Inovação recursal inadmissível: Alegações de excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima e culpa de terceiros) não veiculadas no recurso de apelação, caracterizando indevida inovação recursal em sede de agravo interno. 2. Legitimidade passiva configurada: Pela teoria da asserção, resta caracterizada a legitimidade passiva da tomadora do serviço, considerando sua qualidade de detentora do dever de vigilância de segurança no local onde as atividades eram prestadas. 3. Responsabilidade civil objetiva: A tomadora do serviço responde objetivamente pelos danos causados por empregado ou preposto de empresa terceirizada, nos termos dos arts. 932, III e 933 do Código Civil, independentemente de ação omissiva ou comissiva direta, bastando o vínculo de preposição.

IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido parcialmente e desprovido.

Tese de julgamento:
"A tomadora de serviço responde objetivamente pelos danos causados por empregado ou preposto de empresa terceirizada durante a prestação de serviços, por força da responsabilidade civil por fato de terceiro prevista nos arts. 932, III e 933 do Código Civil.”

Dispositivo relevante citado: CC, arts. 932, III e 933.

Jurisprudência relevante citada AgInt no AREsp n. 1.383.867/RJ, STJ; REsp n. 2.044.948/MG, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº.:

0002635-25.2008.8.14.0028.

COMARCA:
MARABÁ / PA.

AGRAVANTE(S):
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ – COSIPAR.

ADVOGADO:
SAULO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA (OAB/PA 13.919).

AGRAVADO(S):
TEREZINHA DE ALENCAR SANTIAGO.

HALINE DE ALENCAR SANTIAGO BARBOSA.

THIAGO DE ALENCAR SANTIAGO.

HALLENDHONE DE ALENCAR SANTIAGO.

ADVOGADO(S):
CARLOS HENRIQUE MIRANDA BARROS (OAB/PA 25.682-A).

MARCONES SANTOS (OAB/PA 11.763).

INTERESSADO(S):
LUCENA TRANSPORTES LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
THIAGO SEBASTIÃO CAMPELO DANTAS (OAB/MA 9.487)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ – COSIPAR
contra decisão monocrática deste relator (Id. 24440412), que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela agravante,
para manter integralmente os termos da sentença de procedência dos pedidos da ação.

Nas razões do interno
(Id. 24948979),
a agravante busca reformar a decisão monocrática. Alega-se, em suma, a sua ilegitimidade passiva para a demanda, porquanto na simples condição de tomadora do serviço não teria responsabilidade civil pelo acidente ocorrido com funcionário da prestadora de serviço.

No mérito, afirma existir prova nos autos de efetiva implementação, por parte da apelante, das medidas preventivas de segurança e proteção à saúde no local em que ocorreu o acidente fatal. Aduz ser incabível a responsabilização civil da agravante, face a demonstração de excludentes da responsabilidade civil da agravante, precisamente a culpa exclusiva da vítima e a culpa de terceiro pelo acidente que vitimou o familiar dos agravados.

Nas contrarrazões (Id. 25553626), os agravados pleiteiam o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DE PRESTADOR DE SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TOMADORA DE SERVIÇO. FATO DE TERCEIRO.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação em ação indenizatória decorrente de acidente fatal ocorrido com prestador de serviço no estabelecimento da tomadora.

II.

Questão em discussão
: saber se a tomadora de serviço responde objetivamente pelos danos causados por empregado ou preposto de empresa terceirizada durante a prestação de serviços em seu estabelecimento.

III.

Razões de decidir:
1. Inovação recursal inadmissível: Alegações de excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima e culpa de terceiros) não veiculadas no recurso de apelação, caracterizando indevida inovação recursal em sede de agravo interno. 2. Legitimidade passiva configurada: Pela teoria da asserção, resta caracterizada a legitimidade passiva da tomadora do serviço, considerando sua qualidade de detentora do dever de vigilância de segurança no local onde as atividades eram prestadas. 3. Responsabilidade civil objetiva: A tomadora do serviço responde objetivamente pelos danos causados por empregado ou preposto de empresa terceirizada, nos termos dos arts. 932, III e 933 do Código Civil, independentemente de ação omissiva ou comissiva direta, bastando o vínculo de preposição.

IV.

Dispositivo e Tese
: Agravo interno conhecido parcialmente e desprovido.

Tese de julgamento:
"A tomadora de serviço responde objetivamente pelos danos causados por empregado ou preposto de empresa terceirizada durante a prestação de serviços, por força da responsabilidade civil por fato de terceiro prevista nos arts. 932, III e 933 do Código Civil.”

_______________________________

Dispositivo relevante citado: CC, arts. 932, III e 933.

Jurisprudência relevante citada

AgInt no AREsp n. 1.383.867/RJ, STJ; REsp n. 2.044.948/MG, STJ.

Inicialmente, no que se refere às alegações de presença das causas de excludente da responsabilidade civil, isto é, a culpa exclusiva da vítima e culpa de terceiros, deve-se verificar que se trata de matérias novas, que não haviam sido veiculadas no apelo.

As referidas matérias não foram mencionadas nas razões do recurso de apelação, o que demonstra sua ausência na matéria impugnada e devolvida ao juízo
ad quem
e, caracterizando-se, assim, como indevida inovação recursal, que não é passível de admissão no juízo de admissibilidade.

Na verdade, tais alegações constitui indevida inovação recursal. São pretensões recursais veiculadas tão somente nas razões do interno. As matérias não foram oportunamente questionadas no recurso de apelação interposto pela parte.

Verificando essa falta de completa correspondência entre as pretensões do apelo e do agravo interno, reconhece-se que o presente interno possui indevida inovação da pretensão recursal.

Assim sendo, tais matérias
não são suscetíveis de conhecimento
apenas em sede de agravo interno, face a preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt no RMS n. 71.953/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024;
AgInt no RCD no CC n. 155.496/RJ
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 31/3/2020, DJe de 6/4/2020; e,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.406.366/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 15/3/2017).

Desta feita,
o presente agravo interno deve ser conhecido em parte
, apenas em relação ao pedido de declaração de ilegitimidade passiva da parte e configuração da responsabilidade civil da parte e correspondente dever de indenizar.

Em relação à parte admitida, os fundamentos do agravo não reúnem condições para alterar os termos da decisão monocrática.

O agravo interno se direciona ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante, bem como à ausência de responsabilidade civil desta, considerando a possível comprovação de regular execução de medidas de segurança no local.

A despeito da alegação de inexistência de legitimidade passiva da recorrente, conclui-se que em atenção a teoria da asserção, a legitimidade da parte, assim como as outras condições da ação, são verificadas abstratamente com base na descrição dos fundamentos da petição inicial. E, na hipótese dos autos, de acordo com os fundamentos fáticos da petição inicial, restou caracterizada a legitimidade passiva
ad causam
da ora agravante, considerando sua qualidade de tomadora do serviço e responsável direta pelo local em que ocorreu o acidente
.

Com efeito, na decisão agravada, em relação a alegação ilegitimidade passiva, registrou-se:

“[...]

Conforme a teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve vir apresentada na exordial, a fim de examinar sumariamente a mera viabilidade de pretensão destinada contra a parte requerida indicada.

No caso dos autos, analisando o conteúdo da inicial, percebo que os apelados formularam causa de pedir e pedido destinado à responsabilização civil da apelante, na qualidade de tomadora do serviço e de detentora do dever de vigilância de segurança das ações realizadas no local onde as atividades eram prestadas, vale dizer, as atividades da vítima estavam sendo realizadas no estabelecimento da apelante.

Assim sendo, resta caracterizada, pela teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam da ora apelante,
o que impõe a rejeição da preliminar suscitada
.

[...]”

Do mesmo modo, verifica-se que, ratificando o entendimento da sentença do juízo
a quo
, a decisão ora agravada também verificou o dever de indenizar imposto à agravante, em função da responsabilidade civil por fato de terceiro. Isso porque, a agravante, na condição de tomadora do serviço prestado, a teor dos arts. 932, III e 933 do Código Civil, responde subsidiariamente pelos danos causados em razão dos serviços prestados em seu favor.

Na decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante apontou-se os seguintes fundamentos:

“[...]

em relação a tomadora do serviço, ora apelante, identifica-se os elementos que dão ensejo ao dever de indenizar os apelados pelo falecimento de seu familiar. A rigor, especificamente em relação a apelante na qualidade de tomadora do serviço, tem-se configurada sua responsabilidade civil objetiva pelo fato de terceiro, na esteira do que prescrevem os arts. 932, III e 933, do Código Civil.

De fato, para fins de configuração da responsabilidade civil da apelante por fato de terceiro, é irrelevante avaliar a existência de uma ação omissiva ou comissiva diretamente vinculada ao fato danoso, bastando que se verifique a prática do conduta pelo empregado ou preposto. A responsabilidade objetiva decorre do vínculo jurídico de existente com o agente diretamente responsável pelo ação que gerou o dano.

Analisando as provas dos autos, na medida em que a apelante deteve a gerência do local em que eram prestados os serviços, naturalmente lhe caberia a comprovação de adequação deste conforme as normativas de segurança de trabalho, o que não restou comprovado nos autos, de modo que as falhas na garantia de segurança atribuídas aos seus contratados ou prestadores de serviço também resultam em dever de indenizar por parte da tomadora do serviço, vale dizer, da apelante.

Para corroborar o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva em decorrência de contrato de prestação de serviço, cita-se a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (CC/2002, arts. 932, III, e 933).
2
. Para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. Precedentes.
3. Na hipótese, uma vez demonstrado o vínculo entre os réus, responde objetiva e solidariamente a tomadora pelo ato ilícito do preposto terceirizado que lhe prestava serviço no momento do acidente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.383.867/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 15/4/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA. VIGILANTE QUE DESFERIU TIROS CONTRA TERCEIRO, CAUSANDO-LHE O ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EVENTO DANOSO QUE OCORREU DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TERCEIRIZADO. RELAÇÃO DE PREPOSIÇÃO COM A EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTERESSE INEQUÍVOCO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS PELO VIGILANTE. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO. COMANDOS ESSENCIAIS AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE. SOLIDARIEDADE LEGAL COM A EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em 27/3/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/4/2022 e concluso ao gabinete em 23/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a empresa tomadora do serviço de vigilância responde solidariamente com a prestadora dos serviços pelos atos do vigilante quando praticados no exercício da defesa do patrimônio da primeira.
3. Extrai-se da interpretação conjugada dos arts. 932, III, e 933 do CC/2002 que o empregador ou comitente responde objetivamente pelos atos praticados por seus empregados e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 4. A jurisprudência desta Corte defende o conceito extensivo de preposto e reconhece que não é preciso que exista um contrato típico de trabalho; sendo suficiente a existência de relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. 5. Na situação em que há a prestação de serviço de vigilância armada, com a finalidade de assegurar a segurança do estabelecimento comercial contratante, não há como descaracterizar o interesse deste na realização escorreita do serviço contratado. Ainda que a empresa terceirizada seja responsável pela admissão, demissão, transferência e comando stricto sensu de seu empregado, não se pode afastar a relação de preposição em face à tomadora do serviço, porquanto inequívoco que esta pré-determina comandos essenciais ao desempenho da atividade, bem como autoriza a realização de atos pelo vigilante - possivelmente lesivos a terceiros - com o interesse de evitar a violação de seu patrimônio.
6. Responsabilidade solidária entre as empresas tomadora e prestadora do serviço de vigilância em face da companheira, pai e filho do de cujos, morto por empregado de terceirizada quando prestava serviços de vigilância no interior do estabelecimento tomador do serviço. 7. Jurisprudência pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada. Salvo nessas situações, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o próprio conhecimento do recurso no ponto. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para declarar a responsabilidade civil solidária da recorrida GOLDEN LEAF pelos danos morais e materiais apurados.

(REsp n. 2.044.948/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Deste modo, ainda que a apelante considere não ter praticado qualquer ato omissivo ou comissivo que tenha contribuído diretamente para a morte da vítima, sua responsabilização civil exsurge do vínculo amplo de preposição que a apelante mantinha com a empresa que contratou a vítima e não garantiu a proteção do trabalho no curso da atividades desenvolvidas no estabelecimento da apelante.

[...]”

Nesse contexto, a agravante, na qualidade de tomadora do serviço prestado pela empresa que havia contratado o falecido, se responsabiliza pelos danos sofridos pelos familiares deste, haja vista que o acidente fatal ocorreu em função do serviço prestado e no interior do estabelecimento da agravante, por força da regra do art. 933, III, do Código Civil.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

24440412
,
que conheceu e julgou desprovido o recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/09/2025